Tribunal: TJES
Processo: 5002270-92.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002270-92.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: CLYDIANA CORREA FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO DIVERGENTE ENTRE SENTENÇA E ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal (ID 14326742), encontrando-se parcialmente presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, qual seja: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido em ID 14190149, que conheceu, mas negou provimento ao recurso inominado apresentado, mantendo a sentença de ID 12314499.

A parte embargante sustenta a existência de
contradição
na decisão colegiada, aduzindo que a mesma mencionou a condenação em quantia de R$ 2.500,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quando a sentença os havia fixado R$ 2.000,00 (dois mil e reais).

Breve o relatório, passo à análise do mérito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face do acórdão seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes). Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Dito isso, reconheço a existência de vício a ser sanado. Contudo, não entendo se tratar de contradição, mas de
erro material
. Isso porque, de fato, a sentença recorrida condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil e reais) a título de danos morais. Todavia, o acórdão faz menção ao valor de R$ 2.500,00 (dois mil reais).

Veja, a seguir, cópia do trecho da sentença e do acórdão, respectivamente:

“Pelo exposto, resolvendo o
meritum causae
,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

1.
CONDENAR
as Requeridas, a título de danos materiais, ao pagamento de R$376,92 (trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) em favor das Requerentes, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora e correção monetária a partir do desembolso.

2.
CONDENAR
as Requeridas ao pagamento de
R$2.000,00
em favor das Requerentes, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento, a qual considero a data da citação, e correção monetária a partir desta data.”

“[...] Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.500,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.”

Assim, o erro material deve ser sanado para que o valor da condenação por danos morais corresponda ao arbitrado na sentença.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos e cabíveis e, no mérito,
DOU-LHE provimento
, para corrigir o erro material identificado e apontado em embargos, fazendo constar, no que se refere ao acórdão de ID 14190149,

onde lê-se:

“[...] Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.500,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.”

Leia-se:

“[...] Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.”

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)